Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-35.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001552-35.2022.8.05.0208

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s):

APELADO: ALTAMIRA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s):RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE VALORES.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSÃO HORIZONTAL (BIÊNIO) E PROGRESSÃO VERTICAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL N.º
102
/
2002
. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

1. A demanda envolve pleito incidental de
constitucionalidade, ou não, do §
1
º do art.
21
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Remanso
,
pertinente à forma de cálculo da
progressão por tempo de serviço
.

2. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, cabe ao Tribunal Pleno julgar os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 83, XXII, “i”), havendo-se, a partir de então, que se definir pela constitucionalidade ou não do dispositivo impugnado, como questão prejudicial ao julgamento da apelação cível.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001552-35.2022.8.05.0208
tendo como apelante
Município de
Remanso
e como apelado
Altamira Ferreira
d
a Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
suscitar incidente de inconstitucionalidade, remetendo os autos ao Tribunal Pleno
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça